Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727529-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: ELIAS MASASHI SAITO, DAGMA PAULA SAITO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal. Intimem-se os agravados para contrarrazoar o recurso. Prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2021 12:50:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator